Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. TEMA REPETITIVO No 1.155/STJ. CONVERSÃO DE HORAS EM DIAS. PRECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu de pedido de reconhecimento de detração penal integral, ao fundamento de preclusão e tentativa de rediscussão de matéria já apreciada. A agravante pleiteia o cômputo, para fins de detração (art. 42 do CP), de todo o período em que esteve submetida à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em período integral nos finais de semana e feriados, durante o trâmite do processo criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Juízo da execução deixou de reconhecer o direito à detração penal do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, em desconformidade com o Tema Repetitivo no 1.155 do STJ, autorizando a ampliação do cômputo pretendida pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o Juízo da execução reconheceu expressamente o direito à detração do período de efetivo cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, aplicando o art. 42 do Código Penal c/c art. 319, V, do CPP, conforme a interpretação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.155, não há o que ser revisto.
4. Como o Superior Tribunal de Justiça admite a detração das horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, determinando sua conversão em dias, com desprezo da fração inferior a 24 horas remanescente, tal orientação deve ser seguida.
5. Tendo o magistrado de origem observado rigorosamente os parâmetros do item 3 da Tese Repetitiva no 1.155, ao determinar a conversão das horas cumpridas entre 11/07/2020 e 15/12/2020, das 22h às 05h, em dias, com desprezo de eventual saldo inferior a 24 horas, mantem-se a decisão recorrida.
6. Se a pretensão recursal visa ampliar o período e os critérios de cômputo da detração em desconformidade com os limites fixados na decisão e com a orientação vinculante do STJ, inexistindo indeferimento do direito à detração, ela deve ser rejeitada.

7. O monitoramento eletrônico constitui mero meio de fiscalização da medida cautelar e não configura restrição autônoma apta a ensejar detração isolada, conforme a orientação do Tema Repetitivo no 1.155/STJ.

8. Não se verificando ilegalidade, erro ou prejuízo atual à agravante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.